Tribunal: TCU
Processo: 015.231/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Modelagem Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6007/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Modelagem Engenharia Ltda. contra o Acórdão 4427/2025-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3202/2025-TCU-Primeira Câmara , decisão que não conheceu pedido de reexame que interpusera contra o Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a embargante requer que esta Casa avalie omissão relativa à responsabilização de agentes causadores de dano ao Erário ocasionado pela rescisão do contrato que celebrara com o Dnit/RO para elaboração de estudos e projetos acerca da Rodovia BR-364/RO, motivada pela existência de outra avença com mesmo objeto firmada anteriormente pelo Dnit Sede; Considerando que Modelagem Engenharia Ltda. alega omissão quanto ao seu ingresso como terceira interessada, por deter legítima e comprovada razão para intervir no processo, caracterizada pela lesão ao seu direito, causada pela rescisão do contrato; Considerando que o Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Jonathan de Jesus, não conheceu de representação em que a Modelagem Engenharia alegou ilegalidade da rescisão do contrato 1.0.00.001422/2022-00, por tratar meramente de interesses particulares e não haver interesse público a impulsionar a atuação do TCU, uma vez que o ato praticado pelo Dnit/RO não atingiu o patrimônio público e não causou prejuízo ao Erário ; Considerando que os pareceres que fundamentaram o Acórdão 3202/2025-TCU-Primeira Câmara consignaram expressamente que, no caso em análise, "não se verifica a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal, visto que o eventual provimento do recurso (com a consequente anulação da rescisão contratual e ressarcimento dos danos supostamente causados) não teria o condão de prejudicar, mas apenas de beneficiar a empresa recorrente" e foram totalmente acolhidos para o Tribunal não a conhecer como parte dos autos e não conhecer do pedido de reexame; Considerando que Modelagem Engenharia Ltda., nesta oportunidade, se limita a reapresentar argumentos já apreciados pelo Tribunal, incapazes de alterar o juízo sobre a sua ilegitimidade processual; Considerando que a embargante, por não ser parte do processo, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que embargos declaratórios não se prestam para rediscussão do mérito nem para reavaliação dos fundamentos que conduziram à prolação do acórdão recorrido e que a oposição sucessiva desse tipo de recurso, versando sobre matéria já analisada e rejeitada pelo TCU, pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105/2015 (CPC) ao embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração; alertar à embargante que a eventual insistência na apresentação de recursos de caráter manifestamente protelatório sujeita os responsáveis às sanções previstas no art. 58 do Regimento Interno, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e supletiva aos processos deste Tribunal, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; e dar ciência da deliberação à embargante e ao Dnit/RO. 1. Processo TC- Processo 015.231/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Modelagem Engenharia Ltda (15.418.444/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Felipe Gurjão Silveira (5320/OAB-RO), Renata Fabris Pinto (3126/OAB-RO) e outros, representando Modelagem Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.